Tribunal: TJPA
Processo: 0806929-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806929-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ISIS KAROLINE BARATA BAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806929-49.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA N° 30.043-A

EMBARGADO: ISIS KAROLINE BARATA BAIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. As prescrições médicas de Implante Coclear, se deram após análise técnica e embasada nos exames laboratoriais e conclusões médicas, tudo a conferir contornos imprescindíveis para sua realização, porque tendente a amenizar possíveis riscos de danos irreversíveis, haja vista a gravidade do quadro clínico que se evidenciou, ainda mais porque inexiste exclusão contratual para o tratamento da moléstia que acomete o embargado.

3. A Agravante afirma que o quadro clínico da apelada não se amolda a nenhuma das hipóteses das Diretrizes de Utilização. Porém, em nenhum momento indicou precisamente qual dos requisitos obrigatórios apontados na Diretrizes de Utilização-DUT não teria sido preenchido pela agravada, limitando-se a apresentar alegações meramente genéricas.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face do acórdão de id. 17527031, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE PORTADOR DE SURDEZ NEURO SENSORIAL, NEGATIVA DE IMPLANTE COCLEAR INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 17527031, possui omissão em relação a exclusão do tratamento do Rol da ANS e a taxatividade do referido catálogo.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões ofertadas no id. 18225309, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão acerca da taxatividade do rol da ANS, uma vez que o tratamento perseguido nos autos não está coberto pelo contrato firmado entre as partes, ante a sua não inserção no Rol da ANS.

Ocorre que, a própria embargante reconhece na sua peça recursal que

o procedimento denominado “IMPLANTE COCLEAR” está incluso no Rol do procedimentos da ANS, porém justifica a negativa a autorização para o tratamento sob a alegação de não obedecer as diretivas de utilização – DUT estipuladas pela ANS.

Outrossim, o acórdão embargado manifestou-se expressamente nos seguintes termos: “ (...) a
Agravante afirma que o quadro clínico da apelada não se amolda a nenhuma das hipóteses das Diretrizes de Utilização. Porém, em nenhum momento indicou precisamente qual dos requisitos obrigatórios apontados na Diretrizes de Utilização-DUT não teria sido preenchido pela agravada, limitando-se a apresentar alegações meramente genéricas
.

De outra parte, além da prescrição médica indicando a reabilitação auditiva através de implante coclear pelo médico credenciado da agravante (id. 89803807 - Pág. 2 dos autos originários), consta ainda nos autos, laudo médico (id. 89803807 – Páginas 3-4 dos autos originários), afirmando que a reabilitação auditiva através do implante coclear necessita ser realizada em caráter de emergência (...)” – id. 17527031 - Pág. 3.

Neste sentido, em se tratando de quadro clínico grave, como no caso dos autos, não se mostra razoável se apoie em previsão apenas indicativa, constante de Resolução Normativa de ANS, que registra diretrizes de utilização para um determinado procedimento cirúrgico, medicamento, exame ou tratamento, a fim de atribuir a essa diretriz de utilização, taxatividade a tal ponto que suplante, em importância imediata, a própria indicação médica, a qual é o veículo precípuo para identificar qual o procedimento terapêutico mais apropriado ao combate da patologia que acomete o paciente.

Diante dessas circunstâncias, inexistem elementos nos autos que, de modo inconteste, permitam deduzir que o implante prescrito para o diagnóstico do agravado, se subsuma às hipóteses de negativa de cobertura, porque restou suficientemente demonstrado nos autos que as prescrições médicas se deram após análise técnica e embasada nos exames laboratoriais e conclusões médicas, tudo a conferir contornos imprescindíveis para sua realização, porque tendente a amenizar possíveis riscos de danos irreversíveis, haja vista a gravidade do quadro clínico que se evidenciou, ainda mais porque inexiste exclusão contratual para o tratamento da moléstia que acomete o apelado.

E
m verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente embora devidamente advertida no id. 17527031 - Pág. 5, ainda assim interpôs os presentes embargos com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024